Tribunal: STF
Processo: AI 732455
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DE
   BARRAGEM DE RESÍDUOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279.
   PRECEDENTES.
1.      Controvérsia dirimida à luz de norma
   infraconstitucional.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
3.      Divergir do acórdão recorrido exigiria análise
   da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.